Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. ARTISTAS. REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATAÇÃO. INTERMEDIÁRIA. PRODUTORA DE EVENTOS. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contratação de profissional artístico sem licitação exige a demonstração de que o artista é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo.

2. É vedada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando houver viabilidade de competição entre artistas de talento similar.

3. Respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando for comprovado o superfaturamento,

4. A ilegalidade na condução do processo administrativo torna nulo o contrato, sem direito à indenização pelo serviço executado quando o particular concorre para a nulidade.

5. Constitui ato de improbidade administrativa frustrar procedimento licitatório.

6. O dano ao erário é presumido nos casos de indevida dispensa de processo licitatório ou de inexigibilidade de licitação, caracterizando-se pela impossibilidade de contratação da melhor proposta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, descritos no artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa, configuram-se com dolo ou culpa grave.

8. O dano moral coletivo é a injusta lesão dos direitos imateriais pertencentes a determinada coletividade. A contratação irregular de artista para se apresentar em evento público não provoca dano moral coletivo.

9. Apelação provida.